Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025500-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: FRIGOPAM FRIGORIFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME
Cuida-se de Agravo de Instrumento Interposto Pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão que nos autos no 123-54.1996.811.0002- Falência da FRIGOPAM – FRIGORÍFICO PORTAL DA AMAZONIA LTDA, ora agravada, representada por sua Síndica GESTTORE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, determinou a realização de leilão eletrônico para fins de arrendamento da planta industrial da massa falida agravada.
Em síntese, informa que foi determinado novo arrendamento da planta industrial da massa falida mediante leilão eletrônico, para fins de viabilizar a “concorrência pública”, o que pode se afigurar prejudicial às partes e sobretudo ao prosseguimento deste processo, que já tramita desde o ano de 1996, e está abarrotado de questões pendentes de resolução para o seu deslinde final.
Afirma que o objetivo da falência é o de realizar os ativos da falida no prazo mais breve possível, efetuar o pagamento dos credores e dar cabo à falência. Contudo, defende que instaurar mais um processo de arrendamento mediante leilão eletrônico, com o objetivo de realizar mais um contrato de arrendamento do referido imóvel, revela contrassenso ao entendimento mencionado e aos princípios que regem o processo falimentar.
Destaca que o imóvel já se encontra arrecadado no processo falimentar e, muito embora o arrendamento deste bem angarie algum recurso para a massa falida, o destino mais acertado deste imóvel seria a sua alienação, para fins de arrecadar ativos maiores em favor da massa, para posterior quitação de suas dívidas, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, como destacado no artigo 75 da Lei 11.101/2005.
Lado outro, pondera que até que seja feita a alienação deste ativo, não se mostra razoável que o imóvel fique desocupado e se deteriore ainda mais, ou que gere mais custos à massa falida com a contratação de profissionais vigilantes para zelar do referido imóvel, caso em que defende a manutenção do contrato com a atual arrendatária do bem, CARNES BOI BRANCO LTDA., a fim de prorroga-lo até que seja realizado o ativo, com a determinação ao juízo falimentar de providências necessárias para ultimação do processo falimentar.
Sustenta a necessidade de intimação do atual Síndico para que apesente no processo o cronograma dos procedimentos de realização deste ativo, com a justificativa do prazo para referida alienação, notadamente porque se trata de processo que tramita há três décadas.
Pede a intimação do Síndico para que inicie os procedimentos de liquidação do ativo, nos termos do que dispõe o s artigos 113 e 140 do Decreto Lei 7.661/45.
Na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pugna seja concedida tutela antecipada para cassar a decisão que determinou a realização de leilão para fins de arrendamento da planta industrial da massa falida, com a intimação do Síndico para que adote providências resolutivas para realização do ativo e satisfação dos credores, com início dos procedimentos de alienação do referido imóvel, em prazo sugerido de 10 dias, com cronograma de realização destes procedimentos de forma transparente para viabilizar que credores, MP e Fazenda Pública acompanhem e fiscalizem suas atividades.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de fiscal da lei, seja cassada a decisão que autorizou novo arrendamento da planta industrial da Massa Falida FRIGOPAM Frigorífico Portal da Amazônia, ora agravada, bem assim seja determinado ao Agravado que apresente um plano de administração com cronograma de execução de como pretende realizar os ativos e satisfazer os credores até extinção da presente falência.
O Agravante, na condição de custos legis, postula a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, que tem por efeito autorizar procedimento público destinado a viabilizar o arrendamento do imóvel integrante da Massa Falida Frigopam.
Sustenta que a abertura da Massa se deu já no longínquo ano de 1996, cujo imóvel acha-se locado pela empresa Carnes Boi Branco e o produto da venda pode constituir ativo líquido para fazer frente a obrigações (débitos) da Falida, objetivo dessa natureza de processo coletivo.
Relevante o argumento posto pelo i. representante da Instituição recorrente.
Não fosse o fato de se tratar de processo falimentar em tramitação já na sua terceira década, o ativo, cujo arrendamento se propõe, acha-se arrendado (o procedimento proposto é de renovação de seis meses hiato temporal dentro do qual se possa ultimar a alienação desse ativo).
Diante desse quadro fático, assim à um primeiro exame, revela-se revestido de coerência o pedido de efeito suspensivo, até que se examine, por ocasião do mérito, deste recurso, se a aventada alienação do ativo representa solução mais consentânea com o objetivo da falência e interesse dos credores.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator